Tribunal: STF
Processo: RE 108803
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-30
Data de publicação: 1986-05-30

Ementa:
ICM. BENS IMPORTADOS. DECRETOS ESTADUAIS.'E' 2708 E 2753/69. ARTS.
19, I, E 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO. EMENDA N. 23  (ART. 23,
PARAGRAFO 11).
1. A EDIÇÃO DE DECRETO PELO PODER EXECUTIVO, MESMO NO RECESSO DO
PODER LEGISLATIVO DECRETADO PELO AI/5, NÃO SUPRE O DECRETO-LEI, QUE
E FORMA NECESSARIA, QUANDO SE TRATA  DE DISPOR SOBRE MATÉRIA
RESERVADA A LEI, NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA ENTÃO
CONCENTRADA NO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES  DO STF.
2. AINDA QUE FOSSE ADMISSIVEL NORMA CONSTITUCIONAL SIMPLESMENTE
INTERPRETATIVA, DE TAL CONOTAÇÃO NÃO PARTILHA O PARAGRAFO 11 DO ART.
23, ADUZIDO PELA EMENDA 23, EM FACE DO SEU INEQUIVOCO SENTIDO
INOVATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.